Tribunal: TJPA
Processo: 0800692-47.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800692-47.2020.8.14.0115

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: ADROALDO LEAL FERREIRA, JOSE NUNES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800692-47.2020.8.14.0115

Juízo de origem: Vara Cível e Empresarial da Comarca de Novo Progresso/PA

Recorrente: Banco da Amazônia S.A.

Advogado: Arnaldo Henrique Andrade da Silva (OAB/PA 10.176)

Recorridos: Adroaldo Leal Ferreira e José Nunes Barbosa

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. ART. 485, I, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Apelação interposta pelo Banco da Amazônia S.A. em face de sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, por ausência de juntada do original do título executivo.
II - O apelante sustenta a nulidade da intimação, alegando cerceamento de defesa por não ter havido intimação direta de seu advogado constituído nos autos, mas apenas da empresa por meio eletrônico.
III - Intimações realizadas por meio eletrônico são válidas, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC, e da Lei n.º 11.419/2006, sendo desnecessária a intimação de advogado específico quando a parte está cadastrada no sistema eletrônico de processos.
IV - A inércia do exequente em atender à determinação judicial de apresentação do título original inviabilizou a continuidade da execução, justificando a extinção do processo com base no art. 485, I, do CPC.
V - Recurso de apelação desprovido, com a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800692-47.2020.8.14.0115

Juízo de origem: Vara Cível e Empresarial da Comarca de Novo Progresso/PA

Recorrente: Banco da Amazônia S.A.

Advogado: Arnaldo Henrique Andrade da Silva (OAB/PA 10.176)

Recorridos: Adroaldo Leal Ferreira e José Nunes Barbosa

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. em face de sentença do Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Novo Progresso, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra ADROALDO LEAL FERREIRA e JOSÉ NUNES BARBOSA.

O Banco da Amazônia, exequente, ajuizou ação de execução de título extrajudicial visando à cobrança de R$ 107.475,32 (cento e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), quantia decorrente de saldo devedor referente à Cédula de Crédito Bancário nº 133-11/0126-0, pactuada entre as partes.

A sentença de primeira instância, proferida pela Juíza de Direito Substituta Camilla Teixeira de Assumpção, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC, devido à inércia da parte autora em juntar aos autos o original do título que embasava a ação, conforme determinação anterior. Mesmo devidamente intimada, a autora não apresentou o documento original, impossibilitando o prosseguimento da execução.

Inconformado, o Banco da Amazônia interpôs a presente apelação, sustentando que houve erro processual, pois o advogado constituído nos autos, Dr. Arnaldo Henrique Andrade da Silva, não foi devidamente intimado para se manifestar em relação à emenda da petição inicial. Alega o apelante que a intimação foi direcionada apenas ao nome da empresa, sem incluir o advogado, o que teria caracterizado cerceamento de defesa. Defende, ainda, que não houve abandono da causa por parte do banco, pois o interesse na resolução do feito é evidente.

O recurso de apelação foi interposto com base nos artigos 1009 e seguintes do CPC, requerendo que a sentença seja reformada para afastar a hipótese de abandono de causa, e que o processo de execução tenha continuidade. Não houve a apresentação de contrarrazões por parte dos apelados.

É o relatório. À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de _______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800692-47.2020.8.14.0115

Juízo de origem: Vara Cível e Empresarial da Comarca de Novo Progresso/PA

Recorrente: Banco da Amazônia S.A.

Advogado: Arnaldo Henrique Andrade da Silva (OAB/PA 10.176)

Recorridos: Adroaldo Leal Ferreira e José Nunes Barbosa

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de apelação interposta pelo Banco da Amazônia S.A. contra sentença proferida pela Juíza Substituta da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Novo Progresso, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte exequente em cumprir a determinação judicial de juntar aos autos o título executivo original.

Em sua apelação, o Banco da Amazônia alega que a intimação foi irregular, sustentando que o advogado constituído, Dr. Arnaldo Henrique Andrade da Silva, não foi devidamente intimado, havendo apenas intimação eletrônica destinada ao nome da empresa, o que teria violado o princípio do contraditório e da ampla defesa. O apelante requer a anulação da sentença para que a execução prossiga.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da intimação. O § 1º do art. 246 do Código de Processo Civil de 2015 é claro ao dispor que as empresas públicas e privadas, com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, têm a obrigação de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, com a finalidade de receber intimações e citações, que serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

No caso em apreço, não há qualquer dúvida de que o Banco da Amazônia está devidamente cadastrado no sistema eletrônico de processos judiciais e, portanto, plenamente sujeito às intimações realizadas por meio eletrônico.

Além disso, a intimação eletrônica cumpre, de forma inequívoca, os requisitos legais para garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme estabelecido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, assim como na Lei n.º 11.419/2006, que regula o processo judicial eletrônico. O cadastro da parte exequente, no caso o Banco da Amazônia, tem por objetivo precisamente evitar a necessidade de intimações individuais ao advogado em nome específico, bastando a comunicação ao ente representado.

Ademais, o art. 4º da mencionada lei reforça a validade das intimações realizadas por esse meio, sem que se exija o direcionamento da intimação a um advogado específico, desde que a parte esteja regularmente cadastrada.

Sendo assim, verifica-se que o exequente foi regularmente intimado via sistema eletrônico, cumprindo-se os ditames legais, e, ao contrário do que alega, não houve cerceamento de defesa ou erro processual.

Verifica-se que o banco, apesar de ter sido devidamente intimado, permaneceu inerte, o que culminou na extinção do processo, conforme previsto no art. 485, I, do CPC, , em razão de peça essencial à continuidade da execução, não ter sido apresentada.

É relevante mencionar ainda que a Resolução n.º 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ratifica a obrigatoriedade de empresas públicas e privadas manterem o cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico para fins de intimações e citações.

Art. 16. O cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico é obrigatório para a União, para os Estados, para o Distrito Federal, para os Municípios, para as entidades da administração indireta e para as empresas públicas e privadas, para efeitos de recebimento de citações e intimações, conforme disposto no

art. 246, caput e § 1
o
, do CPC/2015
, com a alteração realizada pela

Lei n
o
14.195/2021
.

Assim, o cadastro eletrônico mostra-se suficiente para todos os efeitos processuais, tornando desnecessária a intimação do advogado específico que tenha sido constituído nos autos. Dessa forma, o argumento do apelante no sentido de que houve erro por não se intimar diretamente o advogado Arnaldo Henrique Andrade da Silva não se sustenta juridicamente.

Quanto à ausência de abandono da causa alegada pelo apelante, o fato é que o processo não foi extinto por abandono, mas sim pela falta de juntada de documento essencial para a validade da execução, nos termos do art. 485, I, do CPC. O apelante não atendeu à ordem judicial de apresentar o original da cédula de crédito bancário que embasava a ação, inviabilizando a constituição do título executivo necessário para a satisfação da dívida.

Destarte, tendo em vista a regularidade da intimação eletrônica realizada e a inércia da parte exequente em cumprir a ordem judicial de juntada do documento, não há reparos a serem feitos na sentença de primeiro grau. A decisão de extinguir o feito sem resolução de mérito está devidamente amparada no art. 485, I, do CPC, e, por conseguinte, deve ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, conforme disposto no art. 485, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 21/10/2024